Tribunal: TJPA
Processo: 0802466-81.2021.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802466-81.2021.8.14.0017

APELANTE: LOURDES SILVA GARBIM

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. QUESTIONAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO REALIZOU NENHUM DESCONTO NO BENEFÍCIO DA PARTE DEMANDANTE. APENAS DISPONIBILIZOU MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO A SER REPARADO. sentença mANTIDA. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LOURDES SILVA GARBIM
em face de sentença proferida pelo juízo de Conceição do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (Proc. nº 0802466-81.2021.814.0017), ajuizada contra
BANCO BRADESCO S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno o(a) autor(a), por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, §3º, do CPC.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo inexistir provas que legitimem o empréstimo impugnado na inicial. Além disso, defende não ter sido demonstrado que a recorrente recebeu o valor do empréstimo, sendo-lhe devido o direito à repetição e aos danos morais decorrentes dessa situação.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 28 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico, já que, a instituição financeira não acostou contrato apto a demonstrar a licitude da tomada do empréstimo e deixou de trazer prova da transferência bancária do valor supostamente pactuado.

Válido apontar que a sentença aponta em sua fundamentação que não houve descontos promovidos pela requerida junto ao benefício da Apelante, mas apenas a reserva de margem, de modo que não haveria prejuízo a ser ressarcido e nem a causação de dano moral. Compulsando a documentação que instruiu a exordial, consta consulta de empréstimo consignado que realmente especifica que há reserva de margem para cartão de crédito.

Diante disso, como bem salienta a Douta Procuradoria do Ministério Público, o contrato que possibilitaria a legalidade de cobranças na aposentadoria da apelante é a única prova que a parte apelada deveria produzir, todavia. verifica-se que o banco requerido não efetuou qualquer desconto no benefício previdenciário da parte autora referente ao contrato ora questionado. Apenas explicou que o RMC contestado pela cliente não trata de desconto e sim de uma margem (informativo), pois em caso de utilização do cartão mensalmente será descontado em folha ou benefício, caso o valor da fatura seja superior à margem consignável o titular deveria realizar o pagamento do saldo devedor restante para evitar a incidência de juros, o valor não está sendo descontado do benefício, e somente seria realizado quando cliente utilizasse o cartão sendo que este será automaticamente descontado do benefício e o cliente deverá pagar o saldo remanescente Logo, o sobredito contrato não passou de uma adesão à reserva de margem consignável, visando garantir desconto futuro a ser efetuado apenas em caso de utilização do cartão por parte da requerente, o que não ocorreu, restando nos autos o desconto por parte de outra instituição financeira que não a requerida. (ID. 20676278).

Consequentemente, restou claramente demonstrado que não houve nenhum prejuízo suportado pela apelante, motivo pelo qual, inexistem razões para alterar a sentença guerreada.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso,
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É o voto.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 24/09/2024